Tribunal: TJMT
Processo: 1017149-29.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017149-29.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ML ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.944.063/0001-76 (APELANTE), ANA CAROLINA FERREIRA RONZANI - CPF: 448.551.788-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA POR MORA NAS MEDIÇÕES. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de cobrança ajuizada em face de Município, deferindo reajuste contratual pelo INCC e indeferindo os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e de correção monetária por atraso no pagamento de medições.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contratado faz jus ao reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo firmado em janeiro de 2022, sob a alegação de efeitos da pandemia da “COVID-19” sobre os custos de insumos da construção civil; e (ii) saber se restou comprovada a mora da Administração no pagamento das medições, a ensejar correção monetária.

III. Razões de decidir:

3. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo exige a ocorrência cumulativa de fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, e a configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei n. 8.666/1993.

4. A pandemia da “COVID-19” eclodiu em março de 2020. O contrato foi firmado em janeiro de 2022, quase dois anos depois, quando os impactos inflacionários sobre os materiais de construção já eram conhecidos, mensuráveis e refletidos nos índices oficiais, de modo que não se configuram como imprevisíveis ou de consequências incalculáveis.

5. A existência de cláusula contratual de reajuste pelo INCC demonstra que as partes previram o risco inflacionário e o canalizaram para o mecanismo ordinário de recomposição, que foi acolhido pela sentença.

6. O contratado não apresentou demonstrativo comparativo entre o preço proposto e o custo efetivamente suportado que evidenciasse prejuízo concreto além do absorvido pelo reajuste.

7. Ofício expedido por fiscal do contrato e por servidor, que apenas informava o andamento de processo administrativo, não constitui ato decisório de deferimento do reequilíbrio. A ausência de formalização de termo aditivo confirma que o pedido administrativo não foi deferido.

8. Quanto à correção monetária por mora nas medições, o contratado não apresentou os atestos de recebimento das medições, documento que constitui o termo inicial do prazo de pagamento conforme cláusula contratual, nem as notas fiscais correspondentes, descumprindo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

9. A redistribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) exige requerimento da parte e decisão judicial fundamentada, com oportunidade de contraditório. O contratado não formulou tal pedido durante a instrução, tendo declarado não possuir novas provas a produzir. A invocação da teoria da “prova diabólica” somente em sede recursal não supre a ausência de requerimento oportuno.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A pandemia da ‘COVID-19’ não configura, por si só, causa automática de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo firmado durante sua vigência, quando os efeitos econômicos sobre os custos dos insumos já eram conhecidos e mensuráveis na data da proposta e da contratação. 2. O reequilíbrio econômico-financeiro não se presta a corrigir variações de preços previsíveis e absorvíveis pelo mecanismo ordinário de reajuste contratual, destinando-se exclusivamente a situações de ruptura extraordinária decorrentes de álea econômica excepcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XXI; Lei n. 8.666/1993, arts. 60, p.u., e 65, II, “d”; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação 1012973-61.2023.8.11.0040, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ML ENGENHARIA LTDA
. contra sentença (Id. 350273853) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1017149-29.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento de R$ 142.931,19 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos) a título de reajuste contratual, e indeferiu os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e de correção monetária por atraso no pagamento das medições.

Em razão da sucumbência recíproca, a autora foi condenada ao pagamento de custas na proporção de 50% (cinquenta por cento), e ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) o Ofício Externo n. 411/2023/ENG/SEMED constitui reconhecimento administrativo vinculante do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, na medida em que a Administração encaminhou o pedido à Procuradoria do Município para confecção de termo aditivo; (ii) embora previsível, a pandemia da “COVID-19” gerou efeitos incalculáveis sobre os custos dos insumos da construção civil, o que configura hipótese de reequilíbrio; (iii) os atestos de recebimento das medições são documentos de controle interno da Administração, de modo que exigir sua apresentação pela contratada equivale a impor “prova diabólica”, devendo incidir a redistribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil; e (iv) o Município afirmou na contestação que possuía documentos internos com as datas de atesto, mas não os juntou aos autos, gerando presunção desfavorável.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para condenar o Município ao pagamento de R$ 233.183,45 (duzentos e trinta e três mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a título de reequilíbrio econômico-financeiro, e de R$ 13.715,54 (treze mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), a título de correção monetária por mora nas medições.

Sem contrarrazões do apelado, conforme os andamentos processuais no sistema do PJe.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 352830887, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ML ENGENHARIA LTDA
. contra sentença (Id. 350273853) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1017149-29.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento de R$ 142.931,19 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos) a título de reajuste contratual, e indeferiu os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e de correção monetária por atraso no pagamento das medições.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de duas questões: (i) se a apelante faz jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato n. 35/2022, celebrado em 17 de janeiro de 2022 para construção de creche, em razão dos alegados efeitos da pandemia da “COVID-19” sobre os custos de insumos da construção civil; e (ii) se restou comprovada a mora da Administração no pagamento das medições, a ensejar correção monetária pelo atraso.

Pois bem.

É certo que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo encontra previsão no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que assegura a manutenção das condições efetivas da proposta, e no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/1993, vigente à época da contratação (17 de janeiro de 2022), que autoriza a revisão contratual para restabelecer a relação pactuada entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração “
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual
”.

Da norma extraem-se dois requisitos cumulativos para a revisão: (i) a ocorrência de fatos supervenientes de natureza imprevisível, ou previsível, mas de consequências incalculáveis; e (ii) a configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual, capaz de comprometer o equilíbrio financeiro originalmente pactuado.

No caso, o Contrato n. 35/2022, firmado entre a apelante e o Município de Rondonópolis (MT) para a construção de creche no “Loteamento Rosa Bororó”, foi firmado em 17 de janeiro de 2022 (Id. 350272876), sob regime de empreitada por preço global, pelo valor de R$ 5.749.348,24 (cinco milhões, setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), com prazo de execução de 12 (doze) meses e vigência de 15 (quinze) meses, sendo que a obra chegou a demandar 6 (seis) termos aditivos de prorrogação de prazo (Ids. 350272877 a 350272880).

A apelante sustenta que os efeitos da pandemia da “COVID-19” sobre os custos dos insumos da construção civil configuram situação de reequilíbrio. Contudo, é incontroverso que a pandemia eclodiu em março de 2020 e que o contrato administrativo somente foi assinado em janeiro de 2022, quase 2 (dois) anos depois.

Nessa data, os impactos inflacionários sobre os materiais de construção já eram amplamente conhecidos e mensuráveis, porquanto refletidos nos índices oficiais publicados periodicamente, bem como incorporados à prática do mercado, às previsões orçamentárias e aos editais de licitação realizados no período, conforme explicitado pelo d. Juízo
a quo
:

“
Embora seja inegável que a pandemia de COVID-19 constituiu evento extraordinário de proporções globais, com repercussões econômicas profundas e duradouras, não se pode dizer que, em janeiro de 2022, seus efeitos sobre os custos de insumos fossem imprevisíveis ou de consequências incalculáveis. Naquela data, o mercado da construção civil já operava havia quase dois anos sob as condições alteradas pela pandemia, os índices setoriais (como o próprio INCC) já refletiam as variações de preços ocorridas, e os agentes econômicos dispunham de histórico suficiente para embasar suas projeções de custos.
” (trecho da sentença, Id. 350273853 – pág. 5).

Com efeito, não se pode qualificar como imprevisível, ou mesmo como de consequências incalculáveis, evento cujos efeitos econômicos já se faziam sentir havia quase 2 (dois) anos quando da apresentação da proposta e da assinatura do contrato administrativo.

A previsibilidade não se confunde com a certeza do valor exato da variação, mas com a razoável possibilidade de antecipar a existência de oscilações significativas nos custos, o que, no cenário de janeiro de 2022, era incontroverso.

Nesse sentido:

“
A pandemia da COVID-19, embora constitua fato de repercussão global, não configura, por si só, causa automática de revisão contratual, sobretudo quando o ajuste foi firmado durante sua vigência, contexto de conhecimento público e notório
.” (TJ-MT, apelação 1012973-61.2023.8.11.0040, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20.5.2025, publicado no DJe em 26.5.2025).

Tampouco se sustenta a tese de que, embora previsível, a pandemia teria gerado consequências incalculáveis sobre os custos da obra. A incidência do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/1993 pressupõe a impossibilidade razoável de mensurar os efeitos econômicos do evento sobre o contrato. Contudo, em janeiro de 2022, os índices oficiais de custos da construção civil (INCC-DI/FGV) já refletiam as variações acumuladas desde o início da pandemia, permitindo ao licitante incorporá-las em sua proposta de preços.

A própria existência de cláusula de reajuste pelo INCC no Contrato n. 35/2022 evidencia que as partes previram e mensuraram o risco inflacionário, canalizando-o para o mecanismo contratual adequado. Vejamos:

“
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

[...]

A equação econômico-financeira será restabelecida por meio de aplicação do índice INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, tendo como data base o início da contagem do prazo de 01 (um) ano da apresentação da proposta na licitação. Sendo nula cláusula que estipule reajuste ou correção monetária inferior a um ano
.” (Id. 350272876 – pág. 7).

Ademais, a apelante não apresentou demonstrativo comparativo entre o preço proposto e o custo efetivamente suportado que evidenciasse margem negativa ou prejuízo concreto além do já absorvido pelo reajuste, requisito indispensável à configuração da álea econômica extraordinária e extracontratual.

O reequilíbrio econômico-financeiro, portanto, não se presta a corrigir variações de preços previsíveis e absorvíveis pelo mecanismo ordinário de reajuste contratual, mas se destina exclusivamente a situações de ruptura extraordinária do equilíbrio contratual, decorrentes de álea econômica excepcional, o que não restou demonstrado nos autos.

Aliás, a apelante dispunha de mecanismo contratual específico para recomposição inflacionária (o reajuste pelo INCC), que foi acolhido pela sentença no valor de R$ 142.931,19 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos).

Quanto à alegação de que o Ofício n. 411/2023/ENG/SEMED constituiria reconhecimento administrativo do direito ao reequilíbrio, verifica-se que o referido documento, subscrito pelo Fiscal do Contrato e pelo Gerente do Departamento de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Educação do Município de Rondonópolis (MT), limitou-se a informar que os itens relativos ao reequilíbrio contratual, ao reajuste e ao quinto termo aditivo encontravam-se na Assessoria Jurídica e seriam despachados “
até 28/07/2023 (sexta-feira) para a Procuradoria para assinatura e confecção de minuta do Aditivo
” (Id. 350272884).

Como se vê, trata-se de manifestação informativa sobre o andamento de processo administrativo e não de ato decisório de deferimento do pedido administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro. De outro lado, o encaminhamento à Assessoria Jurídica e à Procuradoria do Município para análise e eventual elaboração de minuta de termo aditivo demonstra, justamente, que a pretensão ainda dependia de avaliação jurídica e de formalização pelo instrumento próprio.

E, de fato, o correspondente termo aditivo jamais foi celebrado, circunstância que confirma que o processo administrativo não chegou à sua conclusão com o deferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.

Cumpre registrar que, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, “
é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração
”, exigindo-se que as alterações contratuais sejam formalizadas por instrumento próprio, mediante termo aditivo (arts. 60 e 65 da referida lei).

Assim, a ausência de formalização, aliada à natureza meramente informativa do ofício, afasta a tese de reconhecimento da dívida pela Administração.

No tocante à pretensão de recebimento de R$ 13.715,54 (treze mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), a título de correção monetária decorrente de alegado atraso no pagamento das medições realizadas durante a execução da obra, constata-se que a Cláusula Nona do Contrato n. 35/2022 estabelece que “
o pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 14 dias corridos, de acordo com o cronograma físico-financeiro constante do projeto básico, contados da data do atesto da área competente da Prefeitura, aposto nos documentos de cobrança, e de acordo com a evolução da obra, conforme cronograma físico-financeiro apresentado pela Secretaria Municipal de Educação
” (Id. 350272876 – pág. 6).

Portanto, o termo inicial do prazo para pagamento e, por consequência, da eventual mora, é a data do atesto de recebimento da medição e não a data de emissão da nota fiscal.

Ocorre que a apelante não apresentou os atestos de recebimento das medições com as respectivas datas, tampouco as notas fiscais que teriam sido emitidas. De fato, o documento denominado “NF”, na verdade, cuida-se de extrato bancário (Id. 350272885).

No caso, trata-se de ônus probatório que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu.

Por outro lado, a redistribuição dinâmica do ônus da prova não opera de modo automático. O § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que “
o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

A redistribuição exige, portanto, requerimento da parte interessada e decisão judicial fundamentada, precedida de oportunidade de contraditório.

No entanto, a apelante não formulou pedido de redistribuição do ônus probatório ao longo de toda a instrução processual, nem requereu a exibição dos documentos em poder da Administração. Ao contrário, manifestou-se expressamente no sentido de que “
não possui novas provas a serem produzidas
” (Id. 350273851).

A invocação da teoria da “prova diabólica” somente em sede de apelação, sem que tenha havido requerimento oportuno de redistribuição do ônus ou de exibição dos documentos, não se mostra suficiente para afastar a regra geral de distribuição do ônus prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, porquanto ausente a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026